Tribunal: TJMT
Processo: 1029420-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029420-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO - CPF: 854.507.902-87 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SALATIEL DE LIRA MATTOS
.

EMBARGADO:
WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante de 30% para 20%, mantendo-se a constrição até a satisfação do crédito oriundo de ação de cobrança de aluguéis vencidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos que, segundo o embargante, comprovariam a existência de outras fontes de renda do agravante e justificariam a manutenção da penhora no percentual anteriormente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise recursal está limitada ao juízo de cognição sumária, não havendo omissão quando os fundamentos da decisão são suficientes à solução da controvérsia.

4. A alegada omissão não subsiste, porquanto o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os documentos ou argumentos trazidos pelas partes.

5. O reexame das provas e o debate sobre fatos não analisados pelo juízo de origem configurariam indevida supressão de instância, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão no acórdão a ausência de menção expressa a todos os documentos ou argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente. 2. É incabível a análise de documentos não examinados pelo juízo de origem em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, e 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1931075/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 08.05.2023; STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Salatiel de Lira Mattos, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029420-79.2025.8.11.0000,
que apreciou a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença relativa à cobrança de aluguéis vencidos e encargos contratuais.

Por ocasião do julgamento do referido recurso, foi dado parcial provimento ao agravo, a fim de reduzir o percentual de penhora incidente sobre a remuneração líquida do agravante para 20% de seus rendimentos líquidos, mantendo-se a constrição até a integral satisfação do crédito executado.

A embargante apontou a existência de omissões no acórdão, sob o argumento de que a decisão colegiada não teria enfrentado, de forma expressa, pontos relevantes suscitados nas
contrar
razões do agravo de instrumento, especificamente:

1.

Alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos constantes nos autos, em especial daqueles que comprovariam a existência de outras fontes de renda do agravante.

Aduz, ainda, que o julgamento não examinou tais provas, tampouco a impugnação apresentada em face do agravo de instrumento, o que, em seu entender, configura vício de omissão.

Por sua vez, a embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração
(ID 324120858)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SALATIEL DE LIRA MATTOS.

EMBARGADO:
WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Salatiel de Lira Mattos, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029420-79.2025.8.11.0000, que apreciou a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença relativa à cobrança de aluguéis vencidos e encargos contratuais.

Por ocasião do julgamento do referido recurso, foi dado parcial provimento ao agravo, a fim de reduzir o percentual de penhora incidente sobre a remuneração líquida do agravante para 20% de seus rendimentos líquidos, mantendo-se a constrição até a integral satisfação do crédito executado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação de cobrança de aluguéis vencidos (Processo n.º 1038196-52.2019.8.11.0041), movida por SALATIEL DE LIRA MATTOS.

A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, servidor público estadual (professor), sob o fundamento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, notadamente quando preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta o agravante, em síntese, que a medida compromete sua subsistência e a de sua família, sendo sua remuneração mensal em média de R$ 3.990,05, valor considerado insuficiente para cobrir suas despesas básicas, razão pela qual requer a cassação da decisão agravada, sob os argumentos de:

a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC;

a ausência de exceção legal aplicável à hipótese, conforme o §2º do mesmo dispositivo legal;

a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 9º e 10 do CPC);

a inexistência de “sobras” salariais justificadoras da constrição.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos líquidos percebidos pelo agravante, servidor público estadual (professor), no contexto de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis vencidos, e se essa medida fere ou não a regra da impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem fundamentou a decisão na jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando não houver comprometimento do mínimo existencial do devedor, autorizando, assim, o desconto mensal direto na folha de pagamento do agravante.

Contudo, entendo que a decisão merece reparos, ainda que parciais.

Isto porque, a verba atingida — remuneração de servidor público — possui natureza estritamente alimentar, sendo destinada à subsistência do agravante e de seus dependentes.

O artigo 833, IV, do CPC, é claro ao dispor que:

“São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.”

O §2º, por sua vez, estabelece exceções taxativas à regra de impenhorabilidade, admitindo a constrição apenas nos casos de:

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem;

valores excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

Entretanto, nenhuma dessas hipóteses excepcionais se verifica na presente situação.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em decisões como o
EREsp
1.582.475/MG, tem admitido, com base em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, a possibilidade de penhora mitigada de verbas salariais, desde que:

não comprometa o mínimo existencial do devedor;

seja proporcional e motivada;

esgotadas as medidas menos gravosas.

Vejamos a íntegra do referido julgado, in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.

(STJ -
EREsp
: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
19/03/2019
DJe
16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ
vol
.
252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

No caso concreto, há evidente tensão entre dois valores constitucionais: de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente; de outro, os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1º, III, e art. 6º da CF).

Conforme se extrai dos autos, o agravante aufere, em média, R$ 3.990,05 líquidos mensais, valor que já se encontra comprometido com diversos encargos fixos e empréstimos consignados. A constrição de 30% corresponde a um desconto mensal em torno de R$ 1.197,01, o que, somado aos demais encargos, comprometeria de forma significativa a sua capacidade de prover o sustento familiar.

Assim, ao aplicar a técnica da ponderação de princípios, constata-se que, embora seja legítima a busca pelo adimplemento da obrigação, não se pode fazê-lo à custa da dignidade mínima do devedor.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), e a penhora sobre salário deve ser excepcionalíssima.

Diante do conjunto probatório dos autos e da natureza da dívida — de cunho estritamente civil — não se revela razoável manter-se a penhora no patamar inicialmente fixado de 30%, sobretudo em face do valor limitado da remuneração do agravante, que sequer se aproxima do teto legal de 50 salários-mínimos.

Nessa linha, entendo acertada, no contexto da cognição sumária, a redução do percentual da penhora para 20%, conforme decidido liminarmente, por conciliar os interesses contrapostos: garante-se alguma efetividade à execução, ao tempo em que se mitiga o impacto financeiro sobre o agravante, cuja situação revela vulnerabilidade econômica comprovada.

Aliás, a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem sinalizado no mesmo sentido:

INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE PROVENTOS DEAPOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reduzir de 20% para 10% o percentual de penhora incidente sobre os proventos de
aposentadoriada
executada, nos autos de execução extrajudicial proposta por
Zootec
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução do percentual de
penhorade
proventos de aposentadoria para assegurar o mínimo existencial da executada; e (
ii
) saber se seria inválido o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, diante da ausência de entendimento firmado em recurso repetitivo sobre a matéria (Tema 1.230 do STJ).

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida. 4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos. A penhora de 20% acarretaria violação à sua dignidade. 5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria até o limite de30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021.

(N.U 1013662-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 13/08/2025) -Grifo nosso

Ressalta-se que o agravante, embora sustente a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, teve oportunidade ampla de manifestação nos presentes autos, nos quais deduziu suas razões em sede recursal.

Eventual nulidade foi, portanto, superada pela ampla defesa exercida no agravo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o percentual de penhora sobre a remuneração líquida do agravante, para o importe de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, mantendo-se a constrição até a satisfação do crédito executado.

Ressalva-se que esta medida não impede futura reavaliação, em sede de execução, caso haja alteração na capacidade financeira do devedor ou surgimento de meios menos gravosos de satisfação do crédito.

Por fim, considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

1.
DA OMISSÃO
.

O embargante apontou a existência de vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre documentos relevantes juntados nos autos juntamente com a contraminuta ao agravo de instrumento. Sustenta que tais documentos demonstrariam a existência de outras fontes de renda do agravante, bem como o custeio de despesas por terceiros, o que seria essencial para o julgamento do recurso.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a oposição de embargos de declaração.

O agravo de instrumento, como se sabe, exerce juízo de cognição sumária e não exauriente, voltado à análise preliminar da legalidade da decisão atacada. Nada impede que a parte interessada realize a juntada dos documentos mencionados nos autos de origem, a fim de que o juízo natural da causa reaprecie a matéria com base nas provas que entender relevantes.

Ademais, verifica-se que parte dos documentos apontados pelo embargante são reproduções dos já constantes dos autos; outros, como a suposta existência de empresa da qual o agravante participaria como sócio (ID 316616390), e a existência de outra fonte de renda formal (ID 316616397), sequer foram objeto
de análise pelo juízo de primeiro grau. Assim, a apreciação dessas matérias diretamente por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.Precedentes
.
2 .
A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime porque a análise acerca da violação ou não da coisa julgada não pode ser apreciado sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição .
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1931075 PR 2021/0204810-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)

Cumpre destacar que a ausência de menção expressa a todos os documentos juntados nas contrarrazões não enseja, por si só, vício de omissão passível de correção via embargos de declaração. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos suscitados pelas partes ou a rebater, um a um, os argumentos lançados nos autos, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, o que se verificou no caso.

Nesse sentido, não se configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, quando a fundamentação adotada se mostra clara, suficiente e juridicamente adequada, ainda que não faça menção literal ou individualizada a cada argumento invocado pelas partes, bastando que seja possível extrair do conteúdo da decisão os fundamentos determinantes do julgado.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025